Tribunal: TJMT
Processo: 1022511-86.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022511-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOEMI MARQUES DE SALES - CPF: 460.225.891-34 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022511-86.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Noemi Marques de Sales

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora alega que recebeu faturas acima de sua média de consumo, referente aos meses de dezembro/2022, fevereiro/2023, março/2023, abril/2023, maio/2023, agosto/2023 e outubro/2023, pleiteando o refaturamento das contas de energia e indenização por danos morais.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que “demonstrou a legalidade dos débitos, bem como acostou aos autos, memorial sistêmico que demonstram a regularidade do fornecimento de energia e inexistência de pagamento dos débitos, evidenciando ainda o fato de que mesmo ocorrendo a troca do medidor em março de 2023 os registros subsequentes obedeceram a mesma média do consumo registrado anteriormente e por vezes se mostrado progressiva, conforme infere-se da fatura acostada ao ID 124430154, que trata do consumo posterior a troca referida”. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

4. Em que pese a Recorrente argumentar que os valores são devidos em razão da utilização do serviço prestado, da análise do histórico de consumo, verifico que nos meses impugnados (dezembro/2022, fevereiro/2023, março/2023, abril/2023, maio/2023, agosto/2023 e outubro/2023), o consumo fora registrado muito além do regularmente auferido nos mesmos meses do ano anterior, conforme abaixo se vê:

5. Para melhor compreensão, segue tabela com a comparação dos consumos impugnados com os registrados nos anos anteriores:

6. Portanto, resta demonstrado que as faturas são indevidas, somado ao fato de que não há justificativa para o aumento repentino nas faturas de cobranças, o que configura falha na prestação de serviço.

7. A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente e que ainda tem o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

8.
Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ressaltado houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e ACOLHER PARCIALMENTE os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade das faturas de dezembro/2022, fevereiro/2023, março/2023 e abril/2023, maio/2023, agosto/2023, outubro/2023; b) DETERMINAR o imediato refaturamento das faturas supracitadas conforme a média de consumo no valor de R$ 622,75 (seiscentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), estimado com base na média mensal cobrada nos meses de junho/2022 a novembro/2022 (anterior ao ajuizamento da ação); c) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC); d) CONDENAR, ainda, ao ressarcimento de R$ 285,27 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, consistentes na restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora, com correção monetária pelo INPC/IBGE, contada do desembolso de cada parcela (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil de 2002; e) Ratifico a tutela de urgência concedida. A multa alusiva ao descumprimento da referida decisão será objeto de apreciação em fase de cumprimento de sentença, conforme acima mencionado. Ante à ratificação dos efeitos da tutela, em vista do recolhimento de caução em sede de deferimento de liminar (ID. 123534321, 124353096, 126885230, 133046418), preclusa a via recursal, determino o levantamento dos valores consignados em juízo,
em prol da parte promovida
, devendo ser consideradas como quitadas as faturas dos respectivos meses consignados em juízo (abril, maio, agosto e outubro)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024